Tribunal: STF
Processo: RMS 22792
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-30
Data de publicação: 1998-03-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 6º DA LEI
Nº 1.533/51. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA
REMESSA DE DOCUMENTO AO QUAL O IMPETRANTE NÃO TEVE ACESSO. NÃO
CUMPRIMENTO DA ORDEM. CARÊNCIA DE AÇÃO DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA CONTROVERTIDA E COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decisão que declara os impetrantes carecedores do
direito de ação em face da impossibilidade de juntarem aos autos os
documentos indispensáveis à sua propositura e de comprovarem, por
requerimento ou certidão, que a autoridade coatora recusou-se a
fornecê-los. Insubsistência.
1.1. Preceitua a Lei nº 1.522/51, em seu art. 6º, parágrafo
único, que, "no caso em que o documento necessário à prova do
alegado se ache em repartição ou estabelecimento público, ou em
poder de autoridade que recuse fornecê-lo por certidão, o juiz
ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em
original ou em cópia autêntica e marcará para o cumprimento da ordem
o prazo de dez dias".
1.2. Se a Administração Pública sequer se dignou cumprir a
decisão judicial, neste sentido proferida, outro não seria o seu
procedimento diante de simples requerimento administrativo
eventualmente apresentado pelo interessado.
1.3 O não cumprimento do despacho ordinatório proferido
pelo juízo da causa somente veio patentear o cerceamento imposto aos
impetrantes pela Administração.
2. Mandado de segurança. Prova controvertida. Concessão do
writ. Impossibilidade.
3. Coisa julgada. Mandado de Segurança. Inadequação da via
eleita para a sua rescisão.
Recurso em Mandado de Segurança conhecido e parcialmente
provido.